Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746595-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: JANAINA MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 105, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, Defendendo ser cabível a interposição do agravo de instrumento, ao argumento de que o despacho recorrido teria cunho decisório, razão pela qual haveria utilidade da mitigação do rol de cabimento do recurso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMT. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora que não conheceu do agravo de instrumento (ID 53398858) não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 2. Para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de propor recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo interno, sendo insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração, ainda que decididos pelo órgão colegiado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 11/4/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXCEPCIONAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática tendo em vista a inexistência do necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. 2. "A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC" (AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.073.062/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). De igual teor, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.422/MA (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 105, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024